Tribunal: TJSP
Processo: 1156399-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA – COMPETÊNCIA RECURSAL – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II- Ação que visa a satisfação da obrigação de fazer consistente no fornecimento do documento de liberação da hipoteca, ou comprovante do Cartório comprovando a baixa da hipoteca gravada no imóvel do autor – Matéria relativa a

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA – COMPETÊNCIA RECURSAL – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II- Ação que visa a satisfação da obrigação de fazer consistente no fornecimento do documento de liberação da hipoteca, ou comprovante do Cartório comprovando a baixa da hipoteca gravada no imóvel do autor – Matéria relativa a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenha por objeto coisa imóvel, está inserida na competência da Seção de Direito Privado I – Matéria excluída da competência comum das Subseções de Direito Privado – Ausência, ademais, de discussão sobre contrato de financiamento bancário - Art. 103 do RITJSP – Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio TJSP – Precedentes deste E. TJSP – III- Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o julgamento."